Tribunal: TJDFT
Processo: 0751186-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PENHORA SOBRE SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO DEDUÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo contra decisão que determinou a penhora de 8% sobre o salário líquido do executado, excluídos apenas descontos compulsórios.
2. Órgão pagador recalculou valores, elevando a parcela para aproximadamente R$ 1.300,00 mensais.
3. Agravante alega superendividamento, risco ao mínimo existencial e pleiteia manutenção do valor histórico de R$ 494,08.

II. Questão em Discussão
4. Definir se a metodologia de cálculo deve considerar apenas descontos obrigatórios ou se, no caso concreto, é necessária solução que evite comprometimento desproporcional da subsistência do devedor.

III. Razão de Decidir
5. O salário líquido para fins de penhora exclui apenas descontos compulsórios; empréstimos consignados não reduzem a base de cálculo (STJ e TJDFT).
6. Contudo, a execução deve observar o princípio da menor onerosidade e preservar o mínimo existencial (CF, art. 1o, III; CPC, art. 805).
7. A elevação abrupta do desconto para mais de R$ 1.300,00 compromete percentual excessivo da renda disponível, conforme prova documental.
8. Mantém-se o valor fixo historicamente adotado (R$ 494,08), que a base de cálculo de 8% incida sobre o salário líquido efetivo, após dedução de impostos, previdência e empréstimos consignados, preservando-se a faculdade de futura readequação pelo juízo de origem.
9. IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar que os descontos mensais permaneçam no valor fixo de R$ 494,08, conforme vinha sendo praticado pelo órgão pagador, ou seja, que a base de cálculo de 8% incida sobre o salário líquido efetivo, após dedução de impostos, previdência e empréstimos consignados, preservando-se a faculdade de futura readequação pelo juízo de origem caso ocorra alteração nos rendimentos.

Dispositivo(s) relevante(s0 citado(s):
CF, art. 1o, III; art. 5o, LXXIV;
CPC, arts. 98, 805.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.445.035/SP;
Acórdão 1606755, 0710825-24.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022
Acórdão 1947896, 0735031-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.